Tribunal: TJDFT
Processo: 0715308-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715308-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A EMBARGADO: HELGA VALERIA DE LIMA SOUZA D E S P A C H O HOSPITAL MERIDIONAL S.A. opôs embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar. Analisando a insurgência da recorrente, denota-se que não aduz questões a serem aclaradas por embargos, mas sim, de enfrentamento aos fundamentos que foram utilizados no indeferimento da liminar. Com efeito, entendo que os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno, na forma do art. 1.024, §3o, do CPC. A propósito, verifico que as razões estão completas. Por ora, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 35481873. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder o presente agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator